Tribunal: TCU
Processo: 042.801/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Irã Monteiro Costa, prefeito de Central do Maranhão/MA na gestão 2009/2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 8 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome com a informação de que o inteiro teor deste acórdão está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar este processo.